Tribunal: TJDFT
Processo: 0750729-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. PARÂMETRO DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE COMISSÕES HABITUAIS. MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE SALÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, fixou como parâmetro de cálculo da pensão alimentícia apenas o último salário formal do alimentante, desconsiderando comissões habituais percebidas durante vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante do desemprego superveniente do alimentante, o parâmetro de cálculo da obrigação alimentar deve considerar apenas o último salário fixo ou incluir as comissões habituais, adotando-se a média dos rendimentos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial estipula a obrigação alimentar em percentual sobre os rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios, sem restringir a verba a salário fixo.
4. As comissões percebidas durante o vínculo empregatício possuem caráter habitual e integram a remuneração ordinária, refletindo a real capacidade contributiva do alimentante.
5. A fixação da base de cálculo apenas sobre o último salário formal afronta o comando judicial e os princípios da proporcionalidade e da proteção integral da criança e do adolescente.
6. A solução mais adequada é adotar a média dos últimos doze salários anteriores ao desemprego, incluídas as comissões habituais, assegurando a observância do binômio necessidade–possibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0728737-29.2025.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 09.12.2025.